Tribunal: TJDFT
Processo: 0004175-37.2001.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Homologados os cálculos, foi expedido ofício à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, para o fim de retificação do Precatório de ID n. 10862376 (ID n. 43066012). Nesse sentido, nada mais havendo e feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2023. Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora